Tribunal: TJMT
Processo: 1013596-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013596-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), HIGOR LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 047.354.131-97 (AGRAVADO), HIGOR LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 047.354.131-97 (ADVOGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), JOSE MARCOS DE SOUZA - CPF: 353.758.921-20 (AGRAVADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA DO FIDUCIANTE - LIMINAR CONCEDIDA - PURGAÇÃO DA MORA EFETIVADA – MANDADO EXPEDIDO EQUIVOCADO – COMPLEMENTAÇÃO - DEPÓSITO FEITO COM BASE NO VALOR APONTADO – TESE DE EXTEMPORANEIDADE DO PAGAMENTO – VEDAÇÃO A INOVAÇÃO RECURSAL - PRETENSÃO À INCLUSÃO DE CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E REMOÇÃO DO VEÍCULO – PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O agravo de instrumento que devolve à Corte questão não ventilada no juízo de origem caracteriza inovação recursal, o que é vedado em face do princípio do duplo grau de jurisdição, como é o caso da tese de extemporaneidade da purgação da mora, quando, na origem, discute pagamento incompleto e a necessidade de inclusão de outras despesas.

Além da preclusão da matéria envolvendo a necessidade de inclusão de outras despesas para purgação da mora, tem-se que não devem ser incluídos nos cálculos eventuais gastos com localização e remoção de veículo, despesas com guincho, etc., tendo em vista a ausência de previsão legal e contratual que ampare a pretensão do credor. Além disso, conforme registrou o magistrado “a quo”, se tratam de matéria que devem ser abordadas na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá movida em desfavor de
JOSÉ MARCOS DE SOUZA
que não conheceu do pedido de pagamento dos valores remanescentes, determinando a restituição do bem, com a consequente expedição do mandado.

Explica o Banco Agravante que o agravado se encontrava inadimplente com suas parcelas de consórcio, referente ao período de 08/2.021 a 04/2.022, que totalizavam o importe de R$ 9.511.60. A liminar foi deferida e cumprida, sendo o bem apreendido e o agravado citado em 09/06/2.022. Posteriormente, informou valores atualizados nos autos, para quitação integral, sendo R$ 14.743,97.

Ocorre que, segundo explica, aos 15/06/2.022, o agravado compareceu nos autos e realizou o depósito desatualizado de R$ 8.578,60, conforme constava no mandado de busca e apreensão.

Todavia, segundo defende, o mandado fora expedido com o valor desatualizado da causa, no qual oportunamente o magistrado verificou a insuficiência de valores e determinou o prazo de 05 dias, para recolhimento do saldo remanescente. Entretanto, o agravado complementou o pagamento em R$ 361,14, de modo que tais valores não são suficientes para satisfazer a execução.

Aponta que manifestou nos autos discordando dos valores depositados, haja vista a insuficiência do débito para quitação e valores como custas processuais, diárias de pátio e outros, requerendo a intimação do agravado ser intimado para complementar o débito.

Após a introdução, o Banco agravante defende que o depósito parcial não se presta a purgar a mora, nos termos do REsp n. 1.418.593/MS, tema n. 722. Afirma que “valor depositado pelo agravado é INSUFICIENTE PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO, isto porque, ao ser interposta a presente ação, fora despendido gastos como custas processuais, diários de pátio, despesas de apreensão, complementação de diligência de oficial de justiça e outros, que perfazem o importe de R$ 5.001,08 (cinco mil e um real e oito centavos).”.

Assevera que foi obrigada a arcar com pagamento das custas processuais, diligência de Oficial de Justiça, serviços de localização, apreensão, remoção, guarda do veículo; que o agravado deu causa a presente ação e, de acordo com o princípio da causalidade, as custas processuais e honorários advocatícios, devem ser custeados por aquele que deu causa a ação.

Adiante, defende que, apesar o agravado ter plena ciência do valor integral da dívida, realizou depósito no valor desatualizado, conforme constava no mandado de busca e apreensão, ao invés de se atentar a planilha atualizada juntada pelo agravante.

Posteriormente, o agravado realizou o terceiro depósito, no valor de R$ 803,15, além de insuficiente, também houve grave violação ao ARTIGO 3o, PARÁGRAFO 2o, DO DECRETO-LEI 911/1969, QUE PREVÊ O PRAZO DE 05 DIAS PARA A PURGA DA MORA.

Ao final requer a suspensão da decisão que determinou a restituição do bem, intimando-se o agravado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o depósito feito nos autos, observando-se a planilha de id. 88527548. No mérito, a confirmação.

A liminar foi indeferida.

Não foi apresentada contraminuta (id. 138370185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá movida em desfavor de
JOSÉ MARCOS DE SOUZA
que não conheceu do pedido de pagamento dos valores remanescentes, determinando a restituição do bem, com a consequente expedição do mandado.

Torno definitiva a decisão de id. 134822166, ante a preclusão das matérias envolvendo inclusão de guincho, diárias de pátio, despesas de apreensão, complementação de diligências, etc., para fins de purgação da mora, bem como, ausência de inovação recursal, quanto a tese de extemporaneidade da purgação da mora.

Trago a colação a decisão:

“...Da análise dos argumentos da parte Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos requisitos autorizadores.

Conforme se vê, foi juntada planilha com a inicial, indicando saldo devedor no valor de R$ 9.511.60, posteriormente foi juntada planilha atualizada no valor de R$ 9.714,04; expedido mandado de apreensão e citação, com valor inferior ao indicado, foi lançada a seguinte decisão pelo juízo “a quo”:

“Em análise a planilha de ID. 87240742 – pág. 02, tenho que honorários advocatícios e custas/despesas processuais (guincho, diárias de pátio, despesas de apreensão, complementação de diligencia etc..) somente são devidas após a prolação da sentença não devendo ser considerados para efeitos da purgação da mora.

Nesse sentido a jurisprudência abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DEFERIDA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA - APREENSÃO DO BEM OBJETO DA AÇÃO - PURGA DA MORA PELO DEVEDOR - PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA APONTADA PELO CREDOR NA PEÇA INAUGURAL - ABRANGÊNCIA - INTEGRALIDADE DO DÉBITO - CUSTAS E HONORÁRIOS - EXCLUSÃO - VERBAS DE DIREITO PROCESSUAL - FIXÁVEIS PELO JUIZ NA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

- O art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõe sobre a necessidade de quitação de todo o débito referente à relação de direito material (contrato), inclusive as prestações vincendas, não sendo necessário o pagamento de custas e honorários advocatícios para fins de purgação da mora.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.036160-2/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2018, publicação da súmula em 17/05/2018)

Portanto, tenho que o cálculo do débito declinado no ID. 87240745 é o que deve ser considerado.

Nesta oportunidade, tendo em vista que a diferença entre o montante consignado e o indicado na planilha declinado acima é pequeno, intimo o Banco para informar se não aceita o valor já depositado como purga da mora, no prazo de 05 dias, salientando que seu silencio será considerado anuência aos efeitos da purgação da mora.

Com efeito, intime-se o Sr. Gestor a CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A, imediatamente, VIA TELEFONE para que se abstenha de retirar os veículos da Comarca até determinação posterior, bem como indique o local onde possam ser encontrados. ”.

Ou seja, foram afastadas a cobrança com guincho, diárias de pátio, despesas de apreensão, complementação de diligencia etc., pois, não envolvem purgação da mora, mas, objeto de sentença final.

Sobreveio a decisão agravada que reconheceu como preclusa as alegações da agravante.

Não entendo de forma diversa do juízo “a quo”, quanto a preclusão da matéria envolvendo inclusão de cobrança de guincho, diárias de pátio, despesas de apreensão, complementação de diligencia etc., para fins de purgação da mora.

Aliás, ainda que não fosse o caso de preclusão, não há desacerto na decisão, pois, a inclusão das cobranças, vai além do que previu o legislador para fins de purgação da mora.

Cito:

“Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Mora do fiduciante. Liminar concedida. Purgação da mora efetivada. Depósito feito com base no valor apontado na inicial. Pretensão à inclusão de custas, honorários advocatícios, despesas com localização e remoção do veículo. Ausência de amparo legal e contratual. Questão das despesas com localização e remoção do veículo já decidida em anterior agravo de instrumento proferido por este Relator. Preclusão. Recurso desprovido. O autor efetuou depósito da integralidade da dívida e na conformidade com planilha acostada à inicial, não havendo que se falar em pagamento insuficiente. Ou seja, para purgação da mora, não devem ser incluídos nos cálculos eventuais gastos com localização e remoção de veículo, despesas com guincho, além das custas mencionadas na petição recursal, tendo em vista a ausência de previsão legal e contratual que ampare a pretensão do credor, tanto que o Decreto-lei no 911/69, em seus artigos 2o, § 1o, e 3o, § 2.o, dispõem que o crédito abrangerá o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. A questão das despesas com localização e remoção do veículo já foi decidida em anterior agravo de instrumento proferido por este Relator e não cabe sua reapreciação". (Apelação no 1016277- 98.2014.8.26.0482; Rel. Kioitsi Chicuta; j. 14/07/2016).

Em pese que o agravante defender no recursal, a extemporaneidade da purgação de mora, o que se depreende é que defende no juízo “a quo” a

tese de inclusão das cobranças retromencionadas e intimação para complementação e não o prazo em si, conforme se vê da petição de i.

88491958, dos autos originários, tratando, pois, de inovação recursal.”.

Ademais, conforme vê dos autos originários, aos 06/07/2.022, houve a devolução.

Se não bastasse, não identifico sequer interesse de agir, pois, conforme registrado pelo magistrado “a quo”,
“tenho que honorários advocatícios e custas/despesas processuais (guincho, diárias de pátio, despesas de apreensão, complementação de diligencia etc..) somente são devidas após a prolação da sentença não devendo ser considerados para efeitos da purgação da mora.”

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022